Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-INVALIDEZ. LEI No 10.486/2002. INCAPACIDADE LABORA PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em aferir se é devida a concessão de auxílio-invalidez para policial militar do Distrito Federal diagnosticado com espondilite ancilosante.
2. De acordo com a norma prevista no art. 26 da Lei no 10.486/2002, a concessão do auxílio-invalidez requer que o militar seja considerado total e permanente inválido, em laudo emitido pela junta médica da corporação, e necessite de assistência ou cuidados em razão das doenças que ensejam a reforma por invalidez, dentre as quais se incluem as espondiloartropatias, gênero no qual se insere a espondilite ancilosante.
3. A expressão “inválido”, terminologia usada na legislação previdenciária antes do advento da Emenda Constitucional no 103/2019, não deve ser compreendida como sinônimo de “pessoa com deficiência”, adotada pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, acordo internacional ratificado pelo Brasil com status de emenda constitucional; 3.1. A definição de invalidez, dada pela norma prevista no art. 99, II, in fine, da Lei 7.289/1984, equivale à “incapacidade permanente para o trabalho”, terminologia corporificada no art. 40, §1o, I, da CF/88 pela EC no 103/2019 para a aposentadoria do servidor abrangido por regime próprio de previdência social; 3.2. No mesmo sentido de incapacidade laboral é o requisito estabelecido na norma prevista no art. 42 da LBPS para o regime geral de previdência social.
4. No caso vertente a junta médica da corporação policial incorreu em equívoco ao compreender que o policial militar reformado encontrar-se-ia acometido de incapacidade permanente para o trabalho, mas o considerou como não inválido. 4.1. O uso do termo inválido pela junta médica pretendida informar apenas que o periciado não seria pessoa com deficiência; 4.2. A incapacidade permanente para o trabalho é suficiente para considerar que se encontra atendido o requisito previsto no art. 26 da Lei no 10.486/2002 para a concessão do auxílio-invalidez; 4.3. Assim, a correta sentença recorrida deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.